Tribunal: STF
Processo: RHC 191676
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sustentação oral. Não cabimento. Nulidades. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O Plenário Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar feitos de natureza penal, firmou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de agravo regimental, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. A orientação do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. As instâncias antecedentes afirmaram não haver ilicitude ou irregularidade nas interceptações telefônicas ou na cadeia de custódia da prova. Para se chegar a conclusão diversa, seria imprescindível a análise do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.